Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-06.2023.8.11.0087
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000409-06.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[G. P. P. R. D. Q. - CPF: 098.836.851-06 (APELANTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), H. P. R. D. Q. F. - CPF: 079.894.131-67 (APELANTE), HEITOR PINDANGA REZENDE DE QUEIROZ - CPF: 973.736.721-91 (APELANTE), CICIANI JANAINA DE ABREU PEREIRA DE REZENDE DE QUEIROZ - CPF: 014.371.171-71 (APELANTE), Secretaria de Educação, Cultura e Desporto (APELADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REPRESENTANTE), DIANE TONON CAOVILLA - CPF: 631.391.971-87 (APELADO), HEITOR PINDANGA REZENDE DE QUEIROZ - CPF: 973.736.721-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CICIANI JANAINA DE ABREU PEREIRA DE REZENDE DE QUEIROZ - CPF: 014.371.171-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Jose Luiz Leite Lindote (Convocado), Desa. Maria Ap. F. Fago).

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE ESCOLAR – ZONA RURAL – PRETENSÃO DE QUE OS ALUNOS SEJAM BUSCADOS NA PORTA DE CASA – IMPOSSIBILIDADE – DEVER DA FAMÍLIA – PRETENSÃO LIMITADA ÀS LINHAS MESTRAS – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
– ORDEM DENEGADA

1. Compete à família realizar o transporte dos alunos de suas residências até as linhas mestras instituídas pelo Poder Público, nos termos do artigo 11, da Lei do Estado de Mato Grosso n.o 8.469, de 7 de abril de 2006.

2. Ausente a prova de violação do direito líquido e certo da parte impetrante, bem como do ato ilegal ou abusivo imputado à autoridade coatora, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a
segurança
vindicada.

3. Recurso conhecido e não provido. Ordem denegada.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto por G. P. P. R. Q. e H. P. P. R. Q. F., representados por seus genitores,
HEITOR PINDANGA REZENDE DE QUEIROZ e CICIANI JANAINA DE ABREU PEREIRA DE REZENDE DE QUEIROZ,
contra a sentença proferida pelo
juízo Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, MT, que, nos autos do presente mandado de segurança, impetrado pelas partes apelantes em face do MUNICÍCPIO DE GUARANTÃ DO NORTE, MT, denegou a segurança vindicada,
nos seguintes termos (ID. 178932360):

“
Vistos.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por GAEL PEREIRA PINDANGA REZENDE DE QUEIROZ e HEITOR PITANGA REZENDE DE QUEIROZ FILHO, qualificados nos autos, representados por seus genitores HEITOR PINDANGA REZENDE DE QUEIROZ e CICIANI JANAINA DE ABREU PEREIRA DE REZENDE DE QUEIROZ contra ato ilegal praticado pela SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE, SRA DIANE TONON CALVILLA.

Deferida

medida liminar a fim de determinar que a autoridade coatora forneça transporte público aos alunos GAEL PEREIRA PINDANGA REZENDE DE QUEIROZ e HEITOR PITANGA REZENDE DE QUEIROZ FILHO, para acesso a escola em que se encontram matriculados, devendo o ônibus escolar ingressar na linha da residência dos impetrantes

(id 110185462)

Devidamente notificado, o Município de Guarantã do Norte prestou informações (id 110391973)

Consta nos autos comunicação de descumprimento da liminar deferida (id 110329113).

Manifestação do Município informando o trajeto percorrido pelo transporte escolar (id 110434335).

Manifestação do Ministério Público (id 110673855).

É a síntese. Fundamento e decido.

Sem delongas, a questão tratada nos autos precisa ser devidamente analisada com a manifestação do impetrado, que apresentou documentos suficientes para infirmar a compreensão exordial, promovendo assim a alteração no raciocínio jurídico inicialmente desenvolvido.

Ao prestar informações, a administração pública alegou os impetrantes residem na rota onde o transporte público leva até a escola Municipal do Campo Boa Esperança, localizada na zona rural (id 110434337), porém, os genitores dos impetrantes optaram, por livre e espontânea vontade, em matriculá-los em unidade de ensino da zona urbana, sendo que o transporte público faz rota distinta (id 110391973), ou seja, não há transporte para levar as crianças/adolescentes até a escola de sua preferência, quando, mais próximo de sua residência, há escola e transporte escolar.

Assim, considerando que a localidade é servida por escola adequada à série dos impetrantes, bem como o transporte escolar atende o percurso da “linha mestra” até a instituição de ensino, entendo que o impetrado demonstrou o cumprimento de todas as exigências legais no que tange as suas obrigações para com os estudantes, não havendo violação de direito a educação/ensino nesse ponto, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA No 012/2017/GS/SEDUC/MT.

Por outro lado, o fato dos impetrantes estarem matriculados em escola em zona urbana quando há escola mais próxima ao seu domicílio, implica em escolha dos seus responsáveis, de modo que a facilitação desse acesso não incumbe exclusivamente ao ente federado, mas também à família, que se assim o fez ao escolher o local em que matricular os filhos, certamente não confiou na criação de em uma linha de transporte que não é oferecida, sobretudo porque quando se trata de orçamento público, existem critérios legais que devem ser obedecidos.

Ademais, se o município sequer tem a obrigação de fornecer transporte exclusivo da casa do aluno à escola, pegando-o na porta, caso sua casa não esteja no exato ponto de parada do ônibus na “linha mestra”, menos razoável se mostra, exigir que busque alunos que optaram por estudar na zona urbana em detrimento da rural, uma vez que implica oneração demasiada ao Município, que já oferece o transporte escolar na região em que os impetrantes residem.

É nesse sentido o entendimento do TJMT. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — TRANSPORTE ESCOLAR — PRETENSÃO DE QUE DETERMINADOS ALUNOS SEJAM BUSCADOS NA PORTA DE SUA CASA — IMPOSSIBILIDADE — DEVER DA FAMÍLIA — PRESTAÇÃO LIMITADA ÀS LINHAS MESTRAS — LEGALIDADE.
Compete à família realizar o transporte dos alunos de suas residências até as linhas mestras instituídas pelo Poder Público, nos termos do artigo 11, da Lei do Estado de Mato Grosso no 8.469, de 7 de abril de 2006.
Sentença retificada. (TJ-MT 00044995420188110021 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2021).

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE ESCOLAR – ZONA RURAL
– DEVER DO MUNICÍPIO LIMITADO ÀS LINHAS MESTRAS – DESLOCAMENTO DA SEDE DA PROPRIEDADE RURAL ATÉ AS LINHAS MESTRAS - DEVER DA FAMÍLIA –
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA. Sendo a educação um direito fundamental da criança e do adolescente, o transporte dos alunos residentes na zona rural até a escola deve ser assegurado pelo Município, competindo à família realizar o transporte dos alunos de suas residências até as “linhas mestras” instituídas pelo Poder Público, nos termos da Lei do Estado de Mato Grosso no 8.469, de 7 de abril de 2006. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00005524920158110036 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/06/2018).

Não tendo a parte impetrante demonstrado que cumpre as exigências legais para vindicar seus direitos, não há que se falar em direito líquido e certo violado neste aspecto, pois, não se poderia permitir o ente público forneça o transporte escolar para a localidade de sua livre escolha.

Assim, nos termos do que foi apresentado nos autos, cabe apenas a revogação da medida liminar, em razão inexistência de violação a direito líquido e certo, sobretudo porque os fatos narrados não impossibilitam os impetrantes de gozar do direito a educação e de frequentar a escola, cujo ensino é ofertado próximo a residência e com transporte escolar disponibilizado pelo impetrado, bastando que se desloque ao ponto mais próximo de sua residência instituído pelo Poder Público.

À corroborar, colaciono o seguinte julgado, que, de forma analógica, pode ser aplicado ao presente caso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – TRANSPORTE ESCOLAR INDIVIDUALIZADO – PRETENSÃO DE QUE ALUNO SEJA BUSCADO NA PORTA DE CASA – ESCOLA DISTANTE DO BAIRRO – IMPOSSIBILIDADE – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Conforme já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: A pretensão para que o Município busque determinados alunos na porta de sua casa, não se mostra possível em antecipação de tutela, ausente prova de que a realização do transporte, limitada às linhas mestras, seja motivo determinante a impossibilitá-lo de frequentar a escola, pois, a princípio, compete à família realizar o transporte dos alunos de suas residências até as “linhas mestras” instituídas pelo Poder Público
. Recurso não provido. (AI 79005/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, julgado em 01/09/2015, publicado no DJE 14/09/2015). 2. Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento. 3. Nem mesmo as matérias de ordem pública são suscetíveis de apreciação pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância. 4. Recurso parcialmente provido.” (TJMT - N.U 1007210-78.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 06/05/2021)

Por fim, como decorrência lógica, cumpre ressaltar que não há que se falar em aplicação de multa por descumprimento, eis que o direito, desde o início, era inexistente.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado pelos impetrantes e
REVOGO

a liminar deferida sob o id 110185462.

Revogada a liminar, tornar-se desnecessário o cumprimento do mandado expedido ao id 110410023.

Sem

custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ.

Transitado em julgado,
ARQUIVE-SE
com as baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Guarantã do Norte,
datado e assinado digitalmente.

GUILHERME CARLOS KOTOVICZ

Juiz Substituto
”.

Em suas razões, alegam as partes apelantes, em síntese, que o
decisum
objurgado
“(...) feriu diretamente o direito dos apelantes e agiu em total desconformidade com a lei, visto que estes foram sim privados do acesso ao transporte escolar para estudarem na escola que estão matriculados a qual fica mais próxima de suas residências”.

Ademais, ressaltam
“(...) que a Escola Boa Esperança na qual a parte apelada insiste que os apelantes sejam matriculados, é período integral, ou seja, eles teriam que ficar o dia inteiro na escola, tal situação que a mãe não quer que aconteça pois deseja ficar um dos períodos com seus filhos o que é de total direito da mesma,
frisa-se ainda que essa escola fica a mais de 30Km da residência dos apelantes, diferente da escola em que os mesmos encontram-se matriculados, a qual fica somente 10Km, nesta situação o artigo 4° inciso X da Lei 9.394/96 resguarda o direito dos apelantes de continuarem frequentando a presente escola
”.

Diante disso, interpuseram o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que a ordem pretendida seja concedida.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelada requer o desprovimento do recurso (ID. 178932367).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, recomenda o não provimento do apelo (ID. 184368662).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto por G. P. P. R. Q. e H. P. P. R. Q. F., representados por seus genitores,
HEITOR PINDANGA REZENDE DE QUEIROZ e CICIANI JANAINA DE ABREU PEREIRA DE REZENDE DE QUEIROZ,
contra a sentença proferida pelo
juízo Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, MT, que, nos autos do presente mandado de segurança, impetrado pelas partes apelantes em face do MUNICÍCPIO DE GUARANTÃ DO NORTE, MT, denegou a segurança vindicada.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, que visa à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito violado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que as partes apelantes impetraram o presente
mandamus
visando à
disponibilização de transporte escolar adequado aos menores impetrantes, residentes na zona rural, até a escola escolhida pela família dos recorrentes, localizada na área urbana.

Em que pese ter sido deferida a antecipação da tutela vindicada, o Juízo de Primeiro Grau, quando da prolação da sentença, julgou improcedentes os pedidos, por entender que o município está cumprindo com a sua função, pois disponibiliza o transporte público aos alunos residentes na zona rural, bem como porque não seria razoável impor ao ente público buscar cada educando em sua residência, à míngua de transporte suficiente e tempo para tanto.

E, como consignado na decisão fustigada (ID. 178932360):

“(...)

Por outro lado, o fato dos impetrantes estarem matriculados em escola em zona urbana quando há escola mais próxima ao seu domicílio, implica em escolha dos seus responsáveis, de modo que a facilitação desse acesso não incumbe exclusivamente ao ente federado, mas também à família, que se assim o fez ao escolher o local em que matricular os filhos, certamente não confiou na criação de em uma linha de transporte que não é oferecida, sobretudo porque quando se trata de orçamento público, existem critérios legais que devem ser obedecidos.

Ademais, se o município sequer tem a obrigação de fornecer transporte exclusivo da casa do aluno à escola, pegando-o na porta, caso sua casa não esteja no exato ponto de parada do ônibus na “linha mestra”, menos razoável se mostra, exigir que busque alunos que optaram por estudar na zona urbana em detrimento da rural, uma vez que implica oneração demasiada ao Município, que já oferece o transporte escolar na região em que os impetrantes residem”.

Todavia, a despeito dos arrazoados das partes apelantes, a sentença não merece reparos.

Isso porque, da análise dos documentos probatórios constantes dos autos, observa-se que o Município de Guarantã do Norte, MT, fornece o transporte escolar rural que
pode levar as partes recorrentes até a escola Municipal do Campo Boa Esperança, localizada na zona rural.

Contudo, como se verifica pelo relato da inicial e, também, pelos demais documentos juntados ao processo, os genitores dos impetrantes optaram, por livre e espontânea vontade, em matriculá-los em unidade de ensino da zona urbana, sendo que o respectivo transporte público faz rota diversa.

Com efeito, a
Constituição da Republica
dispõe que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, confira-se:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

Ademais, a Carta Magna, em seu o art.
6o
, estabelece que a educação é um direito social, sendo que o seu art.
227, assim,
preleciona:

“
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Por sua vez, o art.
4o
, do
Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei n.o 8.069.90), dispõe que é dever da família, da sociedade em geral e do Estado (Poder Público) assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade absoluta, a efetivação do direito à educação.

No tocante ao transporte, o art.
208,

VII
, da
Constituição Federal,
é expresso ao consignar que:

“Art.
208
. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

VII- atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.”

No mesmo sentido, o art.
54
,
VII
, do
ECA
e o art.
4o
Lei n.o
9.394
/96 (Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional), preveem o dever do Estado em assegurar à criança e ao adolescente o atendimento no ensino fundamental, mediante programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

Logo, é evidente que o Poder Público tem o dever constitucional de garantir o acesso ao ensino público, incluindo aí o meio de transporte para os alunos que se encontram na zona rural.

Com efeito, a Lei do Estado de Mato Grosso n.o 8.469, de 7 de abril de 2006, que “dispõe sobre o transporte de alunos da rede estadual de ensino residentes na zona rural do Estado de Mato Grosso e dá outras providências”, prevê:

“Art.
11
O Estado responsabilizar-se-á pelo transporte dos alunos da rede estadual de ensino realizado nas linhas mestras em cada município e a família juntamente com a sociedade organizada deverão se responsabilizar pelo transporte destes alunos das sedes das propriedades rurais até as linhas mestras, facilitando meios de transporte alternativos para os alunos cuja distância ultrapasse a dois quilômetros, em consonância com o art.
205
da
Constituição Federal
.

Parágrafo único - O poder público estimulará a família e a sociedade organizada na aquisição de meios alternativos para o transporte dos alunos da propriedade particular à linha mestra.”

Do dispositivo legal acima transcrito, tem-se que compete à família dos alunos transportá-los até as linhas mestras.

Outrossim, é fato inconteste que a residência dos impetrantes é beneficiada com a linha de transporte que passa em frente na sua casa e leva até a escola que fica localizada na zona rural.

Entretanto, as partes recorrentes optaram por se matricular em instituição de ensino diversa, localizada em zona urbana e, portanto, objeto de rota diferente de transporte público.

Logo, não se mostra pertinente a pretensão de que o município apelado busque determinados alunos na porta de sua casa e os leve até a escola de sua preferência, como na hipótese em comento, quando há rota de transporte escolar que passa pela residência dos apelantes com destino a instituição de ensino diversa daquela por eles escolhida.

Sobre o assunto, tem sido o posicionamento deste Sodalício:

“
REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — TRANSPORTE ESCOLAR — PRETENSÃO DE QUE DETERMINADOS ALUNOS SEJAM BUSCADOS NA PORTA DE SUA CASA — IMPOSSIBILIDADE — DEVER DA FAMÍLIA — PRESTAÇÃO LIMITADA ÀS LINHAS MESTRAS — LEGALIDADE. Compete à família realizar o transporte dos alunos de suas residências até as linhas mestras instituídas pelo Poder Público, nos termos do artigo 11, da Lei do Estado de Mato Grosso no 8.469, de 7 de abril de 2006.Sentença retificada.

(TJ-MT 00044995420188110021 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2021)”.

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE ESCOLAR – ZONA RURAL – DEVER DO MUNICÍPIO LIMITADO ÀS LINHAS MESTRAS – DESLOCAMENTO DA SEDE DA PROPRIEDADE RURAL ATÉ AS LINHAS MESTRAS - DEVER DA FAMÍLIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA. Sendo a educação um direito fundamental da criança e do adolescente, o transporte dos alunos residentes na zona rural até a escola deve ser assegurado pelo Município, competindo à família realizar o transporte dos alunos de suas residências até as “linhas mestras” instituídas pelo Poder Público, nos termos da Lei do Estado de Mato Grosso no 8.469, de 7 de abril de 2006.

(TJ-MT - Remessa Necessária: 00005524920158110036 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/06/2018)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – TRANSPORTE ESCOLAR INDIVIDUALIZADO – PRETENSÃO DE QUE ALUNO SEJA BUSCADO NA PORTA DE CASA – ESCOLA DISTANTE DO BAIRRO – IMPOSSIBILIDADE – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Conforme já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: A pretensão para que o Município busque determinados alunos na porta de sua casa, não se mostra possível em antecipação de tutela, ausente prova de que a realização do transporte, limitada às linhas mestras, seja motivo determinante a impossibilitá-lo de frequentar a escola, pois, a princípio, compete à família realizar o transporte dos alunos de suas residências até as “linhas mestras” instituídas pelo Poder Público. Recurso não provido. (AI 79005/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, julgado em 01/09/2015, publicado no DJE 14/09/2015).2. Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.3. Nem mesmo as matérias de ordem pública são suscetíveis de apreciação pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância.4. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT 10072107820188110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 26/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2021)”.

Desse modo, não merece reparos a sentença de improcedência do pedido.

Assim, tem-se que a ordem pleiteada não deve ser concedida, pois não demonstrada a violação de direito líquido e certo das partes impetrantes, ora recorrentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao vertente
recurso,

mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024